Tribunal: TJBA
Processo: 8000748-04.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000748-04.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS

Advogado(s)
:

APELADO: JEAN CARLOS SOUZA MENEZES

Advogado(s)
:
DEBORA CAROLINE MACEDO SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ENQUADRAMENTO COMO MOTORISTA ESCOLAR. DIREITO À GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO INSTITUÍDA PELA MUNICIPAL Nº 1.096/2011 OBSERVANDO-SE O CARGO EFETIVAMENTE OCUPADO. NÃO COMPROVADO FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO APELADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC. PRECEDENTES DO TJBA.
SENTENÇA ILÍQUIDA. FAZENDA PÚBLICA. POSTERGAÇÃO DA FIXAÇÃO DO PERCENTUAL PARA FASE DE LIQUIDAÇÃO.
SENTENÇA ALTERADA, TÃO SOMENTE, NESTE PONTO.

1. A análise dos autos revela que o Apelado é servidor público municipal enquadrado no cargo de motorista escolar, por força do Decreto n.º 169/2017, fazendo jus à gratificação de função instituída pela Lei Municipal nº 1.096/2011, no percentual de 150% sobre o seu vencimento básico.

2. No caso, caberia ao Município recorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de provar o pagamento da vantagem pleiteada, observando-se o vencimento básico do cargo efetivamente ocupado pelo servidor, qual seja, o de motorista escolar. Destarte, não havendo demonstração da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Apelado, revela-se acertada a sentença que determinou o pagamento das diferenças salariais reclamadas.

3.
Registre-se, por fim, que tratando-se de sentença ilíquida, a definição do percentual dos honorários devidos pela Fazenda Pública deve ser feita quando liquidado o julgado, nos termos art. 85, § 4º, II, do CPC, o que também se aplica aos honorários recursais, observado o limite legal, restando a sentença alterada, de ofício, neste ponto.

4. Recurso desprovido. Sentença alterada tão somente para adequar os ônus de sucumbência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000748-04.2022.8.05.0229
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS e como apelada JEAN CARLOS SOUZA MENEZES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, alterando-se a sentença, contudo, de ofício, tão somente para postergar a fixação de honorários de sucumbência
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .